Tribunal: TJMT
Processo: 1029993-88.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029993-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO ALVARES MACHADO CERQUEIRA - CPF: 014.024.751-36 (AGRAVANTE), ERES FIGUEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 005.583.331-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – PRETENDIDO CÔMPUTO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA E FERIADOS – POSSIBILIDADE
–
COMPROMETIMENTO DO
STATUS LIBERTATIS
– ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA REPETITIVO N. 1155
– RECURSO PROVIDO.

“Embora inexista previsão legal, o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis da pessoa, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao do non bis in idem. Precedentes”.
(STJ - AgRg no HC: 757805 SC 2022/0225184-8, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Fernando Alvares Machado Cerqueira
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena
n. 6001553-98.2022.8.12.0001, que indeferiu o pedido de detração referente ao período de cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

Nas razões recursais, sustenta a defesa que o agravante
faz
jus
à detração, ao argumento de que
“
o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento noturno, deve ser
detraído da pena definitiva imposta
”.

Ao final, requer que seja considerado como pena cumprida o período em que o recorrente esteve submetido à referida medida cautelar alternativa.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público sustentando pelo desprovimento do recurso
(Id. 195340673).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 200304175).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão submetida à apreço diz respeito à possibilidade de conceder ao reeducando
Fernando Alvares Machado Cerqueira
, a detração referente ao período de cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, negado pelo juiz
a quo
.

A decisão que, na origem, indeferiu o benefício detrativo foi fundamentada da seguinte forma:

"Tendo em vista que o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão no curso da ação penal não foram cumpridas mediante a utilização de monitoramento eletrônico e que as condições aplicadas à época foram justamente para garantir a liberdade do recuperando, indefiro o pleito defensivo por total ausência de amparo legal.”
Id. 195340679.

Com efeito, a detração é o instituto jurídico por meio do qual computa-se, na pena privativa de liberdade e/ou na medida de segurança, o período previamente cumprido pelo condenado em caráter de prisão provisória, administrativa ou internação para tratamento psiquiátrico.

Nesse sentido, a detração permite descontar da pena e/ou medida de segurança aplicada ao réu em sentença o período de cárcere que eventualmente cumprira em caráter precário, antes da condenação.

Esse instituto busca, primordialmente, a limitação ao poder punitivo do Estado

e, concomitantemente, a aplicação de uma pena mais justa, pois vedado o
bis in idem
no cumprimento das penas.

A previsão legal revela-se no art. 42 do Código Penal,
in verbis:

“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Observa-se que, na espécie, a prisão domiciliar imposta ao agravado foi aquela prevista no art. 319, V, do Código de Processo Penal:

"Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

(...)

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;"

Nota-se que, de fato, de acordo com o disposto no art. 42 do Código Penal, apenas o tempo da prisão provisória, da prisão administrativa e da internação possibilitam a aplicação do instituto da detração penal.

Em razão disso, até pouco tempo, o entendimento jurisprudencial majoritário era de que, à míngua de previsão legal, não é possível o reconhecimento, a título de pena efetivamente cumprida, do lapso temporal no qual vigeram as medidas cautelares alternativas impostas contra o reeducando.

A propósito, o próprio Superior Tribunal de Justiça considerava não ser possível
“a detração, na pena privativa de liberdade, do tempo em que o Réu foi submetido a medida cautelar diversa da prisão, em razão da ausência de previsão legal”
(AgRg no AREsp 1406675/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019).

Contudo, depois de uma série de precedentes divergentes, o Tribunal da Cidadania submeteu a matéria à sistemática de recursos repetitivos, (Tema n. 1155) - REsp n. 1.977.135/SC, buscando uma melhor interpretação do art. 42 do Código Penal, assentou as seguintes teses,
in verbis:

“[...] 1.2.

A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga estabelece que o investigado deverá permanecer recolhido em seu domicílio nesses períodos, desde que possua residência e trabalho fixos. Essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas diferencia-se de outras cautelares na limitação de direitos, pois atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial e/ou momentânea, impondo-lhe a permanência no local em que reside. 1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da interpretação dada ao art. 42 do Código Penal. Concluiu-se que o dispositivo não era numerus clausus e, em uma compreensão extensiva e bonam partem, dever-se-ia permitir que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis, fosse reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem.

1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil
. 1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao art. 42 do Código Penal é a de que o período em que um investigado/acusado cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) deve ser detraído da pena definitiva a ele imposta pelo Estado.

[...]
Assim, o aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído da pena definitiva imposta, ainda que não tenha havido o monitoramento eletrônico. 4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: 4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
.

[...]5.
Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados.
”
(STJ – REsp 1977135/SC – Recurso Especial 2021/0392180-5 – Terceira Seção – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – julgado em 23.11.2022 – publicado em 28.11.2022) Destaquei

Outrossim, transcreve-se, como reforço de argumentação, decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, que
“negou provimento ao agravo, reafirmando seu entendimento anterior e, ainda, considerando coerente a interpretação dada pelo TJ/SC à legislação, possibilidade detração – recolhimento noturno. Ao acompanhar a Relatora, o Ministro Luís Roberto Barroso observou que o recolhimento domiciliar noturno corresponde a medida cautelar diversa da prisão que impõe ao acusado uma restrição concreta à sua liberdade de locomoção. Essa circunstância, a seu ver, atrai o benefício da detração”,
assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. REITERAÇÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STF - RE 1398051 AgR - Órgão julgador: Primeira Turma -Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 08/11/2022 -Publicação: 13/02/2023)

Posto isto, de rigor a retificação do cálculo penal para que o período em que o agravante permaneceu obrigado a cumprir a medida cautelar de recolhimento noturno, seja detraído da pena definitiva imposta, o que deverá ser realizado pelo Juízo da Execução Penal com a devida alimentação do sistema SEEU, nos moldes expostos pela Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.977.135/SC.

Sobre a matéria assim entende este Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO – REGIME FECHADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DETRAÇÃO PELO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO – PROCEDÊNCIA – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA E FERIADOS, COM USO DE EQUIPAMENTEO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – COMPROMETIMENTO DO STATUS LIBERTATIS
– ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA REPETITIVO N. 1155 – PROMOÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA E ANÁLISE PRÉVIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O período em que o indivíduo esteve sob a égide das medidas cautelares alternativas à prisão, consistente em recolhimento domiciliar noturno, inclusive em dias de folga e feriados, com uso de equipamento de monitoração eletrônica, durante o trâmite processual, deve ser utilizado para efeito de detração penal, nos termos do artigo 42 do Código Penal, pois consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recurso repetitivos – Tema n. 1155 –, tais medidas comprometem o status libertatis do apenado.

Inviável a análise do pedido de aplicação do regime semiaberto, uma vez que essa providência deverá ser previamente analisada pelo Juízo da Execução Penal, após a devida retificação do cálculo penal”.
(N.U 1024335-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) Destaquei

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE CUMPRIMENTO DE PENA –
PEDIDO DE QUE O PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEJA DETRAÍDO DA PENA – POSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DOMICILIAR QUE ENSEJA A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE
–
PERÍODO DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO DEVE SER COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA INDEPENDENTEMENTE DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PRECEDENTES DO STJ – A CONTAGEM DA DETRAÇÃO SE LIMITA AO PERÍODO ESPECÍFICO EM QUE A AGRAVANTE PERMANECEU OBRIGATORIAMENTE NO DOMICÍLIO
– CONVERSÃO DAS HORAS DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO EM DIAS – DIREITO À DETRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) DO TOTAL DE DIAS EM QUE SE SUBMETEU AO RECOLHIMENTO NOTURNO – NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – DECISÃO REFORMADA – 2. AGRAVO PROVIDO. 1.
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar obrigatório deve ser computado para efeito de detração da pena, independentemente da cumulação com o uso de tornozeleira eletrônica.
(...)”.
(TJ-MT 10069708420218110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2021) Destaquei

Importante ressaltar que nem todas as medidas cautelares diversas da prisão podem dar ensejo à detração penal, mas tão somente aquelas que representam nítida mitigação da liberdade do investigado ou acusado, como é o caso do recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, I E IV, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42 DO CP E RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 1.155). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Agravante que pretende detração do período em que cumpriu medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo e proibição de se ausentar da comarca. 2. O art. 42 do CP não deixa ao intérprete a possibilidade de abater medida cautelar pessoal sem restrição à liberdade de ir e vir. Nesse contexto, observado o art. 42 do CP e o Tema 1.155, o aresto recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte Superior
. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no REsp 2038946/SP – Agravo Regimental no Recurso Especial 2022/0365414-7 – Sexta Turma – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – julgado em 14.8.2023 – publicação: 17.8.2023) Destaquei

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, a fim de determinar que o Juízo da Execução retifique o cálculo penal, computando-se o período em que o apenado esteve sob a égide das medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno

e nos dias de folga e feriado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024